Tribunal: TJES
Processo: 5010860-31.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010860-31.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010860-31.2024.8.08.0035

RECORRENTES/RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE VILA VELHA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA e MARIA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE:MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DUPLO RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. FUNEVE. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDEVIDAMENTE SUPRIMIDA. NATUREZA VENCIMENTAL. PRECEDENTES TJES. PARA RECÁLCULO DO VALOR DOS PROVENTOS DEVE SER OBSERVADA A RESOLUÇÃO 13 DA FUNEVE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO A FIM DE CONCEDER À RECORRENTE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE NO PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). RECURSO DOS REQUERIDOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
ajuizada por
MARIA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO
, em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, na qual a parte autora requer
(i)
o restabelecimento e incorporação do valor do adicional de produtividade no importe de 200% sobre o vencimento base da requerente;
(ii)
o restabelecimento e incorporação do adicional de assiduidade no importe de 11 % (onze por cento);
(iii)
a condenação do requerido ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos, limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal;
(iv)
a condenação do MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento da recomposição da reserva numérica, diligenciar e repassar as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas.

Narra a requerente, em síntese, que
é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 14/03/1983, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em 01/07/2016.
Sustentou ainda que a “parcela produtividade” nunca foi paga no seu vencimento base (salário) e que o “adicional de assiduidade” era incorporado no importe de 8% (oito por cento), vindo a ser suprimido do vencimento base da requerente em agosto de 2009, porcentagem essa que deveria ser na verdade no importe de 11% (onze por cento), considerando o trabalho ininterrupto entre 14/03/1983 e 13/01/1995.

A sentença (ID 9085925) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
insertos na inicial para:

(i)

CONDENAR
os
REQUERIDOS
a promoverem e
m favor da parte autora a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento), proporcional ao tempo de serviço da requerente;

(ii) CONDENAR
os requeridos ao pagamento dos valores retroativos, limitados ao termo inicial de
08/04/2019
.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões recursais (ID 9085927), os requeridos sustentam que a sentença deve ser reformada sob o argumento de que não procede o pedido de revisão da percentual parcela sob a rubrica de adicional de assiduidade nos proventos da requerente, seja por prescrição, uma vez que sua aposentadoria foi requerida em 2016 e a ação requerendo a incorporação foi ajuizada em 2024, portanto, mais de 8 anos após o recebimento do seu primeiro provento, ou seja pela própria inexistência de direito a sua incorporação.

A autora, por sua vez (ID 9085953), defende a reforma da sentença para que os requeridos sejam compelidos a restabelecer, corrigir e incorporar o valor correto do adicional de assiduidade, para 11% (onze por cento), proporcional ao tempo de serviço da recorrente.

Contrarrazões aos IDs 9085930 e 9085965.

É o relatório.

V O T O

Defiro
a concessão da gratuidade de justiça à Recorrente MARIA LUZIA ALVES DO NASCIMENTO, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
dos Recursos interpostos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Considerando a similitude da matéria discutida nas razões recursais, anoto que será realizada a análise conjunta.

De início,
afasto
a prejudicial de prescrição levantada pelos requeridos. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem firme posicionamento no sentido de não haver prescrição do fundo de direito em relações jurídicas de trato sucessivo, como a do presente processo:
“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação. Súmula n. 85 do STJ” (
Agravo de Instrumento 5005157-35.2021.8.08.0000; 1ª Câmara Cível; Relator: Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA; Data: 13/Jul/2022). Prejudiciais de mérito afastadas.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

Alega a autora, em síntese, que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde
14/03/1983
, tendo sido aposentada na função pública de agente pública operacional em
01/07/2016
.

Narra que a gratificação de produtividade nunca foi paga junto ao seu vencimento. Quanto ao adicional de assiduidade, alega que vinha sendo pago no importe de 8% (oito por cento), até ser subtraído em agosto/2009.

O juízo sentenciante entendeu que a parte autora tem direito a incorporação do adicional de assiduidade no percentual de 8% (oito por cento).

Os requeridos recorreram para afastar tal direito. Já a autora entende que faz jus ao percentual de 11%, em razão dos onze anos de trabalho ininterruptos entre 14/03/1983 a 13/01/1995.

.

Pois bem. Após a análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que assiste razão à autora. Explico.

A Resolução n. 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base. Ocorre que a FUNEVE fora extinta em 01/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha, sendo que, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal n. 3.012 /1995 conferiu a manutenção do percentual até então concedido.

Analisando o caso concreto, é possível observar que a recorrente foi admitida em
14/03/1983
, fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 1
1% (onze por cento)
, considerando que, com a extinção da FUNEVE, em 01/1995, a Resolução nº 13/86 foi tacitamente revogada.

Ressalto que esse é o entendimento adotado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A título de exemplo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5006784-74.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ZENILDA VICTORINO BARBOSA AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0026479-33.2017.8.08.0035 RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – PROFESSORA APOSENTADA – DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO - REPASSE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – 1% POR CADA ANO COMPLETO DE SERVIÇO ININTERPTO – SALÁRIO-BASE – POSSIBILIDADE – ABONO LEI 5.458/2013 – APENAS PARA SERVIDORES DA ATIVA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APLICABILIDADE - FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERGADOS PARA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
2) A Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE), em seu art. 2º, previa o direito da recorrente de receber o adicional de assiduidade no percentual de 1% (um por cento) por cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.
Ocorre que tal fundação fora extinta em janeiro de 1995 pela Lei Municipal nº 3.012/1995, tendo sido criada a Secretaria Municipal de Educação de Vila Velha. 3) Dessa forma, havendo a extinção da FUNEVE, automaticamente, a Resolução acima citada, fora tacitamente revogada, na medida em que a Secretaria de Educação é quem ficou responsável por realizar os pagamentos dos servidores anteriormente regidos pela FUNEVE, sendo que os mesmos passaram a ser regidos pela Lei Municipal nº 2.398/87, por força da Lei Municipal nº 2.737/92.
À vista disso, para não ferir o direito adquirido dos servidores no recebimento do discutido adicional, o art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95, conferiu a manutenção do percentual até então concedido pelo tempo em que exerceram as funções da FUNEVE
. 4) “Com efeito, a Lei Municipal nº 3.012/1995, criou a Secretaria de Educação de Vila Velha-ES e facultou aos servidores vinculados à Fundação Educacional de Vila Velha (FUNEVE) a transferência para a aludida secretaria, garantindo-lhes, expressamente, a manutenção de todos os direitos garantidos durante a vigência do regime anterior, de forma que o percentual de adicional de assiduidade deve refletir cada ano completo ininterrupto de serviço prestado pela agravante no magistério até a extinção da referida fundação – 01º/04/1983 a janeiro de 1995 –,” (TJES, AI nº 5003320-42.2021.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, Julgado em 14/12/2021). 5) Analisando o caso concreto,
a servidora municipal foi admitida em 31/08/1971 (evento 8, ID 1911964, fl. 09), fazendo jus, portanto, ao recebimento do adicional de assiduidade no importe de 23% (vinte e três por cento).
6) A agravante ainda alega que faria jus ao recebimento do abono referido na Lei 5.458/2013. Contudo, “da leitura dos artigos 1º e 3º, da Lei nº 5.458/13, extrai-se que o abono em questão é destinado apenas aos servidores da ativa e em determinado período, não se estendendo aos servidores inativos. (TJES, AI nº 5004314-07.2020.8.08.0000, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJ em 01/10/2021). 7) Agiu com acerto o juiz ao fixar a sucumbência recíproca, uma vez que dos três pedidos feitos pela autora, apenas um foi acolhido. 8) Também merece reforma o decisum impugnado no tocante à fixação equitativa dos honorários advocatícios, haja vista que, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença não for líquida, como é o caso dos autos, a definição do percentual somente se dará na liquidação do julgado. 9) Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: RONALDO GONCALVES DE SOUSA, Câmaras Cíveis Reunidas). (destaquei).

Assim, consoante o entendimento de numerosos precedentes no âmbito da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o direito à incorporação do adicional de assiduidade aos proventos da autora, bem como, para fins de recálculo do valor dos proventos de aposentadoria daquela, deve ser observada a Resolução 13 da FUNEVE, que,
in casu,
corresponde ao percentual de 11% (onze por cento).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso da autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar, parcialmente, a sentença recorrida a fim de conceder à recorrente adicional de assiduidade no percentual de 11% (onze por cento).

Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos requeridos e
NEGO-LHE
provimento. Condeno os requeridos/recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)